Tribunal: TJMT
Processo: 0003445-76.2018.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003445-76.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 042.930.951-10 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.193.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003445-76.2018.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO FRANCISCO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade e natureza do entorpecente apreendido
presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42 da Lei n. 11.343/06], devendo o seu aumento guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003445-76.2018.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da Comarca de Sapezal,
que condenou o apelado, Leandro Francisco da Silva, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante o recrudescimento da pena-base do réu, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003445-76.2018.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Leandro Francisco da Silva,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“No dia 05/07/2018, por volta das 21h, na residência localizada na Avenida Lions Internacional, Bairro do Bosque, n° 1709, nesta urbe, os denunciados LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, vulgo “LÉO”, e FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA, conscientes e voluntariamente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, guardavam e/ou mantinham em depósito para fins de traficância, dois tabletes grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,900 kg (um quilo e novecentos gramas), sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuírem no local mencionado duas balanças de precisão, conforme Boletim de Ocorrência de f. 22/25, Auto de Apreensão de f. 26, Imagem fotográfica de f. 27, Termo de Compromisso de f. 28, Relatório Policial de f. 51/52, Laudo de Constatação de n° 600.2.04.2018.009730-01 e demais elementos de informações coligados nos autos”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu não possui, nos termos da súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo a conduta social do acusado. Não há elementos nos autos para avaliar a personalidade do agente. As circunstâncias são normais do tipo. O motivo do crime é reprovável. No entanto, inerente ao tipo penal. As consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE (PENA PROVISÓRIA):

Não há agravantes ou atenuantes a serem analisadas, assim, MANTENHO a pena base e a torno provisória em 5 (cinco) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE (PENA DEFINITIVA):

Não existem causas de aumento.

A defesa do réu requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), contudo verifico que a existência de outras ações penais em desfavor do réu implica na inviabilidade da aplicação da causa de redução, visto que evidencia que o réu se dedica a atividades criminosas de forma contumaz, embora não ostente reincidência, ante a ausência de trânsito em julgado, uma vez que um dos processos encontram-se em fase recursal, daí a impossibilidade de reconhecimento da reincidência (cód. 109131 – delito de receptação e cód. 106942 – art. 12 da Lei 10.826/03 – ausência de trânsito em julgado).

Desse modo, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

O regime da pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal”.

Destaque-se, inicialmente, que a irresignação ministerial restringe-se à primeira fase dosimétrica da individualização da pena, porquanto, a seu entender,
a pena-base
do réu deve ser
recrudescida em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida
.

O recurso deve ser provido.

Tratando-se de condenado pelo crime de tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que devem ser considerados preponderantes os vetores relativos à natureza e à quantidade de entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do imputado, em relação às demais circunstâncias judiciais apontadas pelo artigo 59 do Código Penal.

No caso em tela, o acusado foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 5 de julho de 2018, durante uma diligência policial, foi surpreendido mantendo em depósito, para fins de traficância, dois tabletes grandes de
cocaína
, pesando aproximadamente
1,90 quilos
.

O magistrado, ao cumprir sua função jurisdicional, aplicando a lei de forma justa e proporcional, deve-se ater às singularidades do caso concreto, orientando-se pelos requisitos estampados no artigo 59 do Código Penal e, nos casos de ilícitos de tráfico de drogas, atentando-se, igualmente, ao que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.43/06.

Assim, entendo que comporta acolhimento a irresignação do Ministério Público, no sentido de que tanto a natureza como a quantidade do entorpecente justificam suplantar, em maior quantidade, a pena-base fixada pelo juízo singular.

A propósito,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva
a substância entorpecente ou
quanto maior a quantidade
de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa”
(AgInt no HC 402.650/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto (natureza e quantidade de entorpecente apreendido), atrelado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aumento a pena-base em 1 (um) ano, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para aumentar a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos de reclusão
, no
regime semiaberto
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021